Tribunal: STF
Processo: RHC 61551
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA "A QUO".
NÃO TENDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO EXAMINADO SENAO UM ASPECTO
- E QUE, ALIAS, NÃO SERVIRA DE FUNDAMENTO A IMPETRAÇÃO - DEIXANDO DE
APRECIAR AQUELES POSTOS NO PEDIDO, E DE SE CONHECER DO RECURSO
ORDINÁRIO INTERPOSTO E DE LHE DAR PROVIMENTO PARCIAL, TÃO SÓ PARA
QUE VOLTEM OS AUTOS A CORTE LOCAL, A FIM DE QUE SEJAM EXAMINADOS OS
FUNDAMENTOS QUE ALICERCARAM O "WRIT", DECIDINDO-SE A RESPEITO.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.